Tribunal: TCU
Processo: 010.447/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6734/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.447/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Charle Ferreira Paz (CPF XXX.340.153-XX); Edmilson da Costa Silva (CPF XXX.878.613-XX); Fernando Valterlles Moreira Nunes (CPF XXX.534.913-XX); Francisco Edson Rodrigues Cavalcante (CPF XXX.739.993-XX); Isabela de Sousa Brito (CPF XXX.417.573-XX); James Elemieverson Carvalho Oliveira (CPF XXX.415.583-XX); Maria Darlene de Araújo Carvalho (CPF XXX.809.943-XX); Paulo Ragner Silva de Freitas (CPF XXX.343.914-XX); Raiana Cristina Simião Araújo (CPF XXX.243.423-XX) e Simone de Souza Santos (CPF XXX.635.145-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - IFPI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.